Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-32.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003084-32.2011.8.14.0301

APELANTE: LEVY DE MORAES MIRANDA, VALDELINA NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FILHO DOS EMBARGADOS EM ABORDAGEM POLICIAL.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EMBARGADOS.
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO
65 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido deu parcial provimento à Apelação interposta pelos Embargados, condenando o Embargante
ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizados nos índices fixados e, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade dos embargados por serem beneficiários da justiça gratuita.

2. Arguição de Erro Material quanto a Tese de
necessidade de reconhecimento da coisa julgada no cível, em razão da sentença penal absolutória por legitima defesa (artigo 65 do CPP). A
turma julgadora
, tendo conhecimento das Teses defendidas por ambas as partes, inclusive, do embargante, reconheceu a ausência de aplicação absoluta do regramento contigo no artigo em questão.

3. Arguição de Erro Material quanto a impossibilidade de inversão do ônus de sucumbência. Condenação baseada no cotejo probatório anexado aos autos, inclusive, documentos anexados na inicial.

4. Arguição de omissão quanto a ausência de Responsabilidade Objetiva. Tese de impossibilidade da matéria jornalística prevalecer sobre os depoimentos dos policiais militares. A turma julgadora reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva e o dever de indenizar, com base em provas contrárias aos depoimentos policiais, dentre elas, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e o teor alcoólico no sangue da vítima.

5.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

6.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de março à 04 de abril de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0003084-32.2011.8.14.0301
- PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra LEVY DE MORAES MIRANDA E WALDELINA DE LIMA MIRANDA, para suprir alegada omissão e erro material no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, devidamente atualizados nos índices fixados e, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade dos Apelantes por serem beneficiários da justiça gratuita. Sem custas aos Apelantes (art. 98, §3º, do CPC/2015) e sem custas para o Estado do Pará (art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93). (Grifo nosso).

Em suas razões, o Estado do Pará suscita erro material quanto a Tese defendida no Acórdão de que
não há incidência do art. 65 do CPP, em relação a sentença penal absolutória declarando a existência de legítima defesa, para tanto, cita duas jurisprudências de 1998 quanto a aplicação do artigo 65. De igual modo, alega erro material quanto a Tese de inversão do ônus da prova na responsabilidade objetiva, uma vez que compete aos autores a demonstração dos fatos constitutivos.

Defende ainda, omissão quanto a ausência de Responsabilidade Objetiva, uma vez que a matéria jornalística, não confirmada em juízo, não pode se sobrepor aos depoimentos dos policiais militares. Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Segundo o embargante, há erro material e omissão no acórdão embargado sob os seguintes fundamentos: a) necessidade de reconhecimento da coisa julgada no cível, em razão da sentença penal absolutória por legitima defesa (artigo 65 do CPP); inexistência de inversão do ônus de sucumbência e, c) ausência de comprovação da Responsabilidade Objetiva, não podendo ser considerada a matéria jornalística em detrimento dos depoimentos dos policiais militares.

A decisão embargada demonstra que apesar dos
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo conhecimento das Teses defendidas por ambas as partes, inclusive, o Apelado, ora embargante, reconheceu a possibilidade da Administração Pública pode ser condenada à indenização pelos danos cíveis causados por ação de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal.

De igual modo, reconheceu a Responsabilidade Objetiva e o dever de indenizar, em razão da comprovação dos requisitos necessários, uma vez que o cotejo probatório é contrário aos depoimentos policiais, citando, inclusive, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta que o Exame Residuográfico feito com CHUMBO atesta NEGATIVO nas mãos direita e esquerda da vítima, bem como, existência de álcool no sangue da vítima, situação que diminui a sua capacidade de defesa, senão vejamos:

(...) A sentença penal foi acolhida em observância ao artigo 65 do Código de Processo Penal, in verbis: (...) No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito possui o entendimento pacífico no sentido de que a Administração Pública pode ser condenada à indenização pelos danos cíveis causados por ação de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal, senão vejamos: (...)
O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, ao analisar caso análogo ao dos autos, reafirmou o entendimento em questão, afirmando que a disposição contida no artigo 65 do CPP não se aplica a todo e qualquer caso, podendo ser afastada, por exemplo, quando há dúvida razoável, na esfera cível, quanto a culpa exclusiva da vitima (que teria resistido à abordagem policial efetuando troca de tiros), pois, em matéria penal a dú vida beneficia o réu, mas, no campo do direito administrativo, em matéria de Responsabilidade Objetiva, cabe ao réu a prova de excludente da obrigação de indenizar
, senão vejamos: (...)
O cotejo probatório demonstra que o filho dos Apelantes faleceu de anemia aguda, decorrente de projétil de arma de fogo pertencente ao Policial Militar (Laudo de Exame de Corpo de Delito).

Segundo os Policiais Militares, na audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidos como informantes, no momento da abordagem policial, o Policial Jonas Gomes Pinheiro pediu que a vítima deitasse no chão, no entanto, o mesmo sacou um calibre 38 que tinha na cintura, momento em que o policial disparou 2 tiros, tendo a vítima revidado os tiros em direção aos policiais
, os quais teriam passado de raspão entre eles e, em decorrência disso, não teria restado outra alternativa a não ser efetuar mais dois disparos na direção do de cujus, tendo sido posteriormente acionada a ambulância, levando a vítima, com vida, ao Hospital. (...)
Em que pese a versão dos policiais, documentos anexados aos autos vão de encontro a Tese de que “a vítima teria efetuado disparos não deixando outra alternativa aos agentes estatais sen ão matá-lo”, senão vejamos
. Consta da entrevista jornalística, anexada pelo próprio Estado do Pará, o depoimento da pessoa que dirigia a moto onde a vítima estava de carona e, segundo Willian Nascimento, no momento da abordagem, desceu da moto e ao ser ordenado a deitar-se no chão já sentiu o disparo de arma de fogo em sua perna, enquanto o de cujus, que estava com arma, FOI REVISTADO E RETIRADO A SUA ARMA E, APÓS, DISPARADOS AO MENOS TRÊS TIROS NELE (Num. 4324112 - Pág. 21). (...)
Corroborando os fatos narrados por Willian, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta que o Exame Residuográfico feito com CHUMBO atesta NEGATIVO nas mãos direita e esquerda da ví tima. O referido exame procura vestígios de metais, como chumbo e cobre, nas mãos ou roupa de uma pessoa. A presenç a desses resíduos pode indicar o uso recente de uma arma de fogo por parte da pessoa examinada. Atesta ainda, 1,34 g/l de á lcool no sangue da vítima, situação que diminui a sua capacidade de defesa
. (...). (Grifo nosso).

Assim, não merece prosperar a Tese de omissão e erro material, uma vez que os embargantes buscam utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2022